Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-66.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001085-66.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO DA CRUZ - CPF: 322.477.291-34 (RECORRIDO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO), FRANCISCA APARECIDA DE SALES MOREIRA - CPF: 272.427.301-04 (RECORRIDO), TEREZINHA DE SOUZA FREITAS - CPF: 790.316.091-53 (RECORRIDO), JOSE ALVES FIGUEREDO - CPF: 336.814.069-87 (RECORRIDO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, cuja parte dispositiva transcrevo abaixo:

“Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
procedente
o pedido formulado na inicial, para o fim específico de determinar que o reclamado efetue o cadastramento dos veículos utilizados para a travessia da praça de pedágio junto à concessionária requerida, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa,
no prazo de 30 dias
, a qual deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfico gratuito. Para o cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00”.

A Embargante alega que a decisão colegiada apresenta omissão em relação à jurisprudência citada (n.1009067-34.2021.8.11.0040) e quanto ao equilíbrio econômico do contrato, pois a condenação imposta importará em necessidade de readequação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso, para que sejam sanadas as omissões apontadas. Ainda, pugna pelo prequestionamento da matéria aventada em defesa para efeitos de outros eventuais recursos.

O Embargado deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001085-66.2021.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Embargante(s):

Concessionária Rota do Oeste S.A.

Embargada(s):

Hélio da Cruz e outros.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e/ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que a decisão embargada apresenta omissão por não ter manifestado a respeito do julgado prolatado nos autos n. 1009067-34.2021.8.11.0040, decisão monocrática proferida por Relator da Turma Recursal, contudo, além de não constar nas razões recursais, quando do julgamento do recurso foram citados julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso – decisão colegiada - autos n.1003436-17.2018.8.11.0040 - ação ajuizada por moradores do assentamento Jonas Pinheiro contra a concessionária, que entendeu que a cobrança de pedágio, sem o oferecimento de alternativa gratuita, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes, além de outra decisão colegiada proferida pela Turma Recursal (n.10006474020218110040) e de outros tribunais.

Eis a fundamentação que constou na decisão embargada:

“A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da possibilidade, ou não, da cobrança de pedágio intermunicipal, em virtude da utilização de vias conservadas pelo poder público, nos casos em que não há disponibilização de via alternativa aos munícipes das áreas urbanas afetadas.

(...)

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que inexiste rota alternativa, sendo a rodovia pedagiada a única opção de acesso dos autores – residentes no assentamento Jonas Pinheiro – à cidade para comercializarem seus produtos e satisfação de sua necessidades diárias de alimentação e lazer.

Nos termos do artigo 150, inciso V, da Constituição Federal, aos entes políticos é vedado "
estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público
".

A Lei nº 8.987/95, que regulamenta a concessão e permissão de serviços públicos, não condiciona a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, ao contrário, nos termos do seu art. 9º, § 1º (alterado pela Lei 9.648/98),
“a tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário”.

Vê-se que, embora a Lei nº 8.987/95 não condicione a cobrança de tarifa à existência de rota alternativa e gratuita, a sua incidência, no caso em análise, implica em indevida limitação ao tráfego de munícipes e ofensa ao direito constitucional de ir e vir.

Logo, resta evidenciada a obrigatoriedade do pagamento do pedágio, com limitação ao direito de ir e vir, considerando a limitação de tráfego entre o local de residência dos autores – assentamento Jonas Pinheiro – e o município de Sorriso/MT, além de configurar tratamento anti-isonômico dos munícipes, pois, uma parte deles está sendo obrigada ao pagamento do pedágio para circular na cidade, bem como ofensa ao artigo 150, inciso V, da Constituição Federal.

Ressalto que “
O enfoque é a proteção do cidadão, e a garantia de exercício de seus direitos constitucionais (livre acesso ao trabalho, a serviços públicos, comércio, etc.) sem o empecilho ocasionado pela cobrança de valor para se deslocar nos limites de seu município de residência e trabalho. A discussão passa, inevitavelmente, pelo exame do direito fundamental à locomoção e, embora incabível a análise meritória na presente via, não se pode deixar de, ao menos, bem delimitar o que está efetivamente em questão nos autos”,
como consta no voto da Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA nos autos do AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR nº 1054, assim ementado:

"
AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE CONCESSÃO. PEDÁGIO. ISENÇÃO DE COBRANÇA DE MUNÍCIPES MORADORES DE BAIRROS AFASTADOS DO CENTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO
." (STF - SL 1054 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018)

Portanto, a obrigatoriedade do pagamento do pedágio, sem o fornecimento de via alternativa, ofende além do direito de ir e vir, o princípio da isonomia, ante a situação de desigualdade dos moradores do assentamento em relação aos demais munícipes que se encontram em zona não abrangida pela praça de pedagógico.

(...)

Deste modo, a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, pois, apesar da ausência de rota alternativa não ser empecilho, ao menos em tese, à cobrança da tarifa de pedágio, restou evidente que os autores são obrigados a utilizarem a via pedagiada e, compulsoriamente, ao pagamento da respectiva tarifa para que pudessem ter acesso aos serviços de comércio e outras atividades rotineiras, bem como o exercício de suas funções em propriedade rural, via de consequência, sofrem limitação ao tráfego, em clara afronta ao direito de locomoção (ir e vir) e ao princípio da isonomia em relação aos demais munícipes”.

Em relação às demais alegações da Embargante, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Sendo assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025